Tribunal: STF
Processo: ARE 663120
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-27
Data de publicação: 2013-08-27

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Aposentadoria. Licença-prêmio não gozada. Indenização. Possibilidade. Precedentes.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE nº 721.001/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes, concluiu pela existência de repercussão geral do tema nele debatido e reafirmou a jurisprudência da Corte quanto à possibilidade da conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária, bem como de outros direitos de natureza remuneratória, tais como a licença-prêmio, quando os servidores não mais puderem deles usufruir, sob pena de caracterizar o enriquecimento sem causa da Administração.



    2. Agravo regimental não provido.